Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO DO MEDIDOR. IRREGULARIDADES. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO DE CONSUMO RECUPERADO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a agravante se insurge contra a que suspendeu a cobrança da fatura de débito de consumo de energia recuperado, após a constatação de irregularidades no medidor, conforme apurado no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI.
2. Em análise de questão similar, este Tribunal já decidiu que “se o valor da fatura objeto de impugnação na origem destoa, em muito, do padrão histórico de consumo da parte agravada, denota-se a possível existência de cobrança excessiva. Agiu com acerto, portanto, o douto Juízo de origem ao, por cautela, suspender, até maior aprofundamento probatório, a exigibilidade da cobrança objeto de impugnação. (...) A subsistência de cobrança de fatura em valor manifestamente discrepante do histórico de consumo do cliente poderia resultar em protesto ou inscrição do seu nome em cadastros de devedores, inviabilizando seu acesso ao crédito”. (Acórdão 1748706, 07256243820238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023).
3. A apuração da correção do valor cobrado demanda a adequada incursão probatória, tendo a decisão agravada limitado, apenas, que a cobrança da dívida acumulada e pretérita (ou seja, por fatos ocorridos entre 2021 e outubro de 2023) ensejasse a suspensão do serviço. Essa orientação é compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 699), que considera irregular o corte administrativo do fornecimento do serviço pelo inadimplemento de consumo recuperado.
4. Recurso conhecido e não provido.